Tribunal: TJES
Processo: 5007807-17.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007807-17.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZERBSON LIMA SCHERRER
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007807-17.2024.8.08.0011

RCTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RCD
O
:
ZERBSON LIMA SCHERRER

RELATOR: O SR. JUIZ DE IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA COMPLEXIDADE DE CAUSA. PERÍCIA TÉCNICA.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. NULIDADE DE COBRANÇA.

PEDIDO CONTRAPOSTO
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Recurso Inominado tempestivo, cabível e preparado (Id.
13290828
), Contrarrazões apresentadas (Id. 13290830) e
autor
assistido de advogado em fase primeva
.
2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença (Id. 13290825) que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos prefaciais, para declarar
nulo
o Termo de Ocorrência e Inspeção
objeto dos autos
assim como os valores cobrados decorrentes
.
3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Alegação de preliminar de incompetência dos Juizados por necessidade de produção de prova pericial e no mérito defende o cumprimento dos procedimentos de TOI conforme determina a legislação
e pedido contraposto
.
5.
A
fasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 1.000 de 2021 da ANEEL.
6
.
A simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção e refaturamento de cálculo não é suficiente para caracterizar a irregularidade, eis que se trata de prova unilateral, de forma que chego a conclusão de que a recorrente não cumpriu com a resolução supra e, portanto, o procedimento objeto dos autos é indevido
.
7.
Não obstante, os próprios técnicos da requerida não encontraram irregularidades no relógio analisado, não sendo apresentada justificativa plausível para a cobrança de valor excedente,
motivos
em que
comungo com a r. sentença que houve falha na prestação de serviço da demandada, assim como pelas condenações impostas
.
8
.
Quanto ao pedido contraposto, acertada a Decisão primeva de que
rejeitado liminarmente, por se tratar de cobrança formulada por pessoa jurídica de grande porte, hipótese vedada pela regra do art. 8º, §1º, da Lei 9.099/95,
de modo que concebê-lo
representaria burla ao sistema dos Juizados Especiais, permitindo a utilização indireta da via imprópria para demandas dessa natureza.

9
.
Desse modo,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
10
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% sobre o valor da
causa (R$ 14.904,25)
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)